Tribunal: TJSP
Processo: 2113755-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000965335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2113755-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes VERA MARIA ZUGAIB QUEIROZ, ELIANA ZUGAIB RANIERI
COLOMBO, MARCIA ZUGAIB DESTRUTTI, VÂNIA ZUGAIB, VIVIAN
ZUGAIB GOMIA e MARCELO ZUGAIB, é embargado RODRIGO DALL
ACQUA LOPES.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2113755-70.2020.8.26.0000/50000 VOTO No 7145 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2113755-70.2020.8.26.0000/50000
EMBARGTES: VERA MARIA ZUGAIB QUEIROZ, ELIANA ZUGAIB RANIERI
COLOMBO, MARCIA ZUGAIB DESTRUTTI, VÂNIA ZUGAIB, VIVIAN
ZUGAIB GOMIA E MARCELO ZUGAIB
EMBARGADO: RODRIGO DALL ACQUA LOPES
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI
VOTO No 7145
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Inocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade – Indevida natureza infringente do
recurso – Efeito modificativo que somente se
admite no caso de erro material – Hipótese,
porém, inexistente – Pretensão não amparada
pelo disposto no art. 1.022 do Código de
Processo Civil – Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos pelas
agravadas Vera Maria Zugaib Queiroz, Marcia Zugaib Destrutti e
Eliana Zugaib Ranieri Colombo, contra o V. Acórdão de fls.90/95
que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios
movida por Rodrigo Dall'Acqua Lopes, em fase de cumprimento de
sentença, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento por este
interposto.
Alegam as embargantes que o V. Acórdão
padece de contradição, notadamente porque o valor por elas devido não
corresponde ao devido pelos demais herdeiros.
É o relatório.
Os
embargos
são
incabíveis,
embora
tempestivos, não merecendo o inconformismo qualquer acolhimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2113755-70.2020.8.26.0000/50000 VOTO No 7145 3/6
ante a inocorrência do requisito previsto no art. 1.022, incisos I, II e III
do Código de Processo Civil que admite os embargos de declaração
visando esclarecer obscuridade ou eliminar contradição eventualmente
existente em decisão, sentença ou acórdão, bem como suprir omissão de
ponto sobre o qual deveria pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento.
O V. Acórdão embargado apreciou as questões
deduzidas nas razões recursais, bem como os fundamentos destacados
pelas partes, conforme se extrai da ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - Decisão que
acolheu parcialmente as impugnações dos executados -
Parte do débito, relacionado ao proveito econômico
obtido em ação judicial movida contra a empresa
Zanthus,
que
dependia
de
liquidação,
assim
determinado na sentença que ora se cumpre - Valor do
proveito econômico obtido indicado pelo agravante,
desde o início do cumprimento de sentença, como
equivalente ao utilizado pelos agravados na partilha de
bens de seus genitores - Impugnações, ademais, que
não discordaram dessa base de cálculo, tendo aventado
outras questões - Decisão agravada que, no fim,
acolheu exatamente os cálculos do exequente, porém,
determinando o pagamento em 15 dias sob pena de
aplicação das penalidades previstas no artigo 523 do
CPC
Penalidades que já deveriam ter incidido,
porque o débito em questão já era líquido - Decisão
reformada - RECURSO PROVIDO.
Outrossim, destacou o acórdão embargado:
“Cinge-se a controvérsia à parte do débito executado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2113755-70.2020.8.26.0000/50000 VOTO No 7145 4/6
relacionado à ação judicial em que o agravante/exequente representou os ora
agravados em relação à empresa Zanthus.
(...)
O agravante iniciou o cumprimento de sentença
atribuindo ao débito em questão o valor de R$ 1.230.728,40 (atualizado até
novembro de 2017 e correspondente a 10% de R$ 8.035.474,36 apontado como
valor do benefício econômico).
Assim agiu porque os próprios agravados/executados,
na partilha de bens dos seus pais (Bechara Zugaib e Vera Yasbek Zugaib), desse
modo consignaram:
(...)
Os
agravados/executados,
nas
impugnações
ao
cumprimento de sentença que apresentaram, alegaram, no tocante a essa parte do
débito, além da necessidade da liquidação do julgado porque assim determinou a
sentença que ora se cumpre -, o excesso de execução, porquanto parte da dívida
estaria extinta em razão do instituto da compensação.
(...)
Tem-se, portanto, que os agravados/executados não
impugnaram o valor do proveito econômico obtido na ação movida em relação à
Zanthus, antes, o admitiram no exato valor indicado pelo agravante/exequente,
desde o início. E nem poderia ser diferente, porquanto essa quantia foi utilizada
como referência na partilha de bens.
Não se olvida que a sentença que ora se cumpre
determinou que essa parte do débito seria apurada por liquidação, porém, também
não se pode olvidar que o artigo 509, § 2o do CPC estabelece que 'quando a
apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá
promover, desde logo, o cumprimento da sentença', exatamente o caso dos autos
O entendimento consignado na decisão agravada,
quanto à base de cálculo dessa parte da condenação, refletiu, exatamente, os
cálculos apresentados pelo agravante desde o início, ressaltando-se, mais uma vez,
que contra o valor da base de cálculo os agravados não se insurgiram nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2113755-70.2020.8.26.0000/50000 VOTO No 7145 5/6
impugnações.”
Logo, não há que se falar na ocorrência de
omissão, contradição e obscuridade quanto aos fundamentos expostos no
decisório colegiado.
Assim, é evidente que as embargantes buscam
a discussão de questão referente ao mérito do recurso de agravo de
instrumento através dos presentes embargos, visando a atribuição de
efeito manifestamente modificativo, o que é inadmissível, visto que a
providência infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ,
não cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito,
não encerrando nenhuma omissão e apreciou todos os pontos que foram
levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC.” (STJ
- 1.a T., EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93, DJU
10.5.93).
No mais, importa ressaltar que o Órgão
Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
suscitados pelas partes. Como assinalou a Ministra Nancy Andrighi, nos
Embargos de Declaração no REsp 770746/RJ:
O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os
matizes jurídicos suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir fundamentadamente as
questões pertinentes à solução da controvérsia, o que encerra sua prestação
jurisdicional, não incorrendo nas hipóteses ensejadoras ao art. 535 do CPC.
Ademais, para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2113755-70.2020.8.26.0000/50000 VOTO No 7145 6/6
controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial (RT 659/192).
Destarte, a matéria em debate foi devidamente
apreciada no V. Acórdão ora embargado, não havendo omissão,
contradição, obscuridade ou eventual erro material a ser sanado,
salientando-se que o vício que autoriza a oposição dos embargos de
declaração deve ser do julgado com ele mesmo e não com a
jurisprudência ou com o entendimento da parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
de declaração.

SERGIO ALFIERI

Relator